Tribunal: TJMT
Processo: 1055977-37.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055977-37.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), EDNALDO MORAIS DA SILVA - CPF: 397.577.309-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. ANTIANGIOGÊNICO AFLIBERCEPT (EYLIA). RETINOPATIA DIABÉTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINA O FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação para obrigar o ente estatal, solidariamente com outro reclamado, a fornecer ao autor — portador de diabetes mellitus com evolução para retinopatia diabética proliferativa, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata — 03 injeções de Aflibercept (Eylia) e 08 sessões de panfotocoagulação a laser, conforme prescrição médica, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido a fornecer o medicamento Aflibercept (Eylia), apesar da alegação de responsabilidade da União e da exclusão do fármaco da RENAME 2024; (ii) estabelecer se é possível substituir o medicamento indicado pelo médico do autor (Eylia) por outro (Ozurdex), conforme proposta do ente estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ajuizamento da ação em 12/08/2024, anterior à modulação do Tema 1.234 do STF, impede a inclusão da União no polo passivo e afasta a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à incompetência para o fornecimento do medicamento.

4.

O medicamento Aflibercept (Eylia) estava incorporado ao SUS para tratamento de edema macular diabético até a edição da Portaria GM/MS no 6.324/2024, que o excluiu da RENAME; todavia, na data da propositura da ação e do deferimento da tutela de urgência, o fármaco constava como disponível na RENAME 2022 e nos protocolos vigentes.

5.

O parecer técnico do NAT confirma a indicação do Aflibercept para a patologia do autor, recomendando urgência na continuidade do tratamento para evitar perda da visão, o que inviabiliza a substituição pelo Ozurdex sem respaldo médico específico.

6.

A substituição do medicamento prescrito pelo médico assistente do autor por outro sugerido pelo ente estatal não encontra amparo no contexto do caso, uma vez que há respaldo normativo e clínico para o uso do Aflibercept, e a interrupção do tratamento poderia agravar o quadro do autor.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para tornar definitiva a medida liminar concedida nos autos, condenando os reclamados, solidariamente, a fornecerem à parte autora
o procedimento de 03 injeções de droga antiangiogênica aflibercept – eylia (frasco com 40 mg/ml) em olho direito e 08 sessões de panfotocoagulação em ambos os olhos, sendo 04 sessões em cada olho,
conforme prescrição médica,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Por meio da peça digitalizada em 25/03/2025, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo Estado.

O Autor, com 64 anos de idade, apresenta diagnóstico de diabetes mellitus de longa data, evoluindo com retinopatia diabética proliferativa, glaucoma neovascular, hemorragia vítrea e catarata em ambos os olhos, necessita de 03 injeções de droga antiangiogênica aflibercepteylia (frasco com 40 mg/ml) em olho direito, sendo injeção intravitreo- 03 frascos por olho, 01 ampola (frasco) por aplicação em ambos os olhos- totalizando 03 ampolas e 08 sessões de pan-fotocoagulação a laser em ambos os olhos, sendo 04 sessões em cada olho, conforme laudo médico em anexo.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, sustenta que o medicamento pertence ao grupo de financiamento 1A, cuja responsabilidade de fornecimento deve recair sobre a União e não ao Estado; deve ser substituído pelo Ozurdex, que é assegurado pelo SUS através da Assistência básica farmacêutica de responsabilidade municipal, pelo fato que em 2023 foi incluído pela ANS no rol de procedimentos para tratar edema macular diabético como um implante intra-vítreo biodegradável de dexametasona, que dependendo da patologia age por até seis meses, melhora a visão dos pacientes diabéticos e diminui os efeitos colaterais, já que libera medicamento de forma controlada e gradual ao longo do tempo.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, ou, caso não seja este o entendimento, requer a substituição do medicamento Eylia pelo Ozurdex.

O Reclamante, em suas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1055977-37.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Ednaldo Morais da Silva

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Inicialmente, no julgamento do Tema 1.234 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, restou definido que os efeitos do citado tema, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, que ocorreu em 19/09/2024, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico.

No caso em análise, a ação foi ajuizada em 12/08/2024, ou seja, anteriormente à modulação, o que impede a inclusão da União no polo passivo e a aplicação das regras de competência definidas no Tema 1.234.

Pois bem. A insurgência recursal está no fornecimento de droga antiangiogênica Aflibercept – Eylia (frasco com 40 mg/ml).

Verifico que o medicamento Eylea (Aflibercept) foi incorporado aos atos normativos do SUS para tratamento de pacientes com Edema Macular Diabético (EMD), por meio da Portaria SCTIE/MS No 50, de 5 de novembro de 2019, consta na lista da RENAME 2022, bem como consta como alternativa terapêutica no relatório de recomendação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética. Contudo, na lista da RENAME 2024 o citado medicamento consta como excluído da relação.

A respeito de seu fornecimento, consta no Parecer do NAT que:

a) procedimento está inserido no SUS;

b) incluído em SIGTAP;

c) o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Retinopatia Diabética publicado em fevereiro/2021 – PDCT – determina que os critérios de inclusão para terapias Anti-VEGF são: O aflibercepte e o ranibizumabe são recomendados, apenas, para pacientes com qualquer grau de retinopatia diabética e edema macular diabético que envolve o centro da fóvea;

d) é recomendado pela CONITEC;

e) o procedimento tem indicação na literatura para o tratamento da patologia apresentada pelo autor;

f) pode haver urgência na realização, tendo em vista o risco de perda de visão.

O parecer do NAT foi elaborado em 11/09/2024. Em 12/09/2024 o Juiz “a quo” deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que os Reclamados submetam a parte autora ao procedimento de 03 injeções de droga antiangiogênica aflibercept – eylia (frasco com 40 mg/ml) em olho direito e 08 sessões de panfotocoagulação em ambos os olhos, sendo 04 sessões em cada olho, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

Segundo consta no Ofício 0118/2025/UNIDADEJURÍDICA/GBSES-PGE/MI, datado de 25/03/2025, o autor já realizou 02 aplicações da droga antiangiogênica aflibercept – Eylia, sendo a primeira em 31/10/2024 e a outra em 26/11/2024.

Desta forma, em que pese o medicamento aflibercept – eylia tenha sido excluído da RENAME no ano de 2024 (
Portaria GM/MS No 6.324, de 26 de dezembro DE 2024
), vê-se que, quando do ajuizamento da ação, do deferimento judicial do medicamento e da prolação da sentença, o citado medicamento ainda era fornecido pelo SUS, de acordo com o elenco de medicamentos e insumos do RENAME 2022.

Cabe ainda ressaltar que o referido medicamento é indicado para o tratamento da situação clinica do autor, conforme consta no laudo médico, no Parecer do NAT e no RENAME 2022, por isso, não prospera a alegação do ente estatal de ser “off label do SUS”, isto é, medicamento fora da hipótese clínica admitida pelas decisões técnicas e econômicas do SUS.

Vê-se que no RENAME 2022 constava que:

Na lista de exclusões do RENAME 2024 consta que:

Outrossim, o parecer técnico do NAT confirma a indicação do Aflibercept para a patologia do autor, recomendando urgência na continuidade do tratamento para evitar perda da visão, o que inviabiliza a substituição pelo Ozurdex sem parecer médico específico.

Portanto, visando à necessidade de continuidade do tratamento com o medicamento, haja vista que, ao que consta, falta apenas uma aplicação, sob pena de comprometimento grave da saúde do autor – risco de perda da visão, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da droga antiangiogênica Aflibercept – Eylia (frasco com 40 mg/ml).

Ante o exposto
, conheço o recurso, mas,
NEGO-LHE provimento
.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025